Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-34.1999.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000068-34.1999.8.05.0045 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TORONTO COMERCIO DE CEREAIS E MADEIRA LTDA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, c/c arts. 771 e 775 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo por abandono da causa observou o rito processual legalmente estabelecido, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte exequente antes da extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que nas hipóteses de extinção por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte, configurando nulidade a inobservância deste procedimento. 5. No caso em análise, é incontroverso que o Estado da Bahia não foi intimado pessoalmente para suprir a alegada omissão processual, o que configura nulidade da sentença por inobservância do procedimento legalmente estabelecido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; arts. 771 e 775. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.910.279, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000068-34.1999.8.05.0045, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TORONTO COMERCIO DE CEREAIS E MADEIRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.